Tribunal: TJDFT
Processo: 0720872-49.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I – CASO EM EXAME.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. A controvérsia recursal atual diz respeito a pretensas omissões e erros materiais constantes do acórdão.
III – RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado analisou expressamente o documento indicado pelo embargante, consignando o período nele constante e concluindo, mediante interpretação sistemática dos autos, pela inexistência de inovação da causa de pedir.
5. Também foi examinada a preliminar relativa à juntada de documentos em réplica, em tópico específico do acórdão, no qual se afastou a alegação de extemporaneidade.
6. O julgado consignou a suficiência dos extratos da conta hospitalar para comprovar a prestação do serviço e os valores cobrados, citando jurisprudência pertinente.
7. O pedido de repetição em dobro do indébito, formulado na contestação com base no art. 940 do Código Civil, restou prejudicado em razão da manutenção da condenação ao pagamento, circunstância que inviabiliza o exame do ressarcimento pretendido.
8. Não se verifica omissão ou erro material, evidenciando-se que os embargos buscam apenas a rediscussão da matéria decidida, finalidade incompatível com a via eleita.
9. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, segundo o qual se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados.
IV - DISPOSITIVO E TESE.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.”
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS: arts. 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil; art. 940 do Código Civil.
JURISPRUDÊNCIA CITADA: STF, Tema 339 da Repercussão Geral (AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).